Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735911-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 39023751), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007